Tribunal: TJES
Processo: 5001444-62.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: 1/3 de férias; Alíquota; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Isenção
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001444-62.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VIANA
RECORRIDO: SERGIO DIAS ALMEIDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001444-62.2022.8.08.0050
Origem:
Juízo de Viana - Comarca da Capital - Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: MUNICÍPIO DE VIANA
RECORRIDO
: SERGIO DIAS ALMEIDA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
.
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO DE IPTU. IDOSO. PEDIDO DE ISENÇÃO NEGADO SOB A ALEGAÇÃO DE DÉBITO PENDENTE. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. DÉBITO PRETÉRITO DECLARADO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME
1. Ação visando isenção de pagamento de IPTU proposta por idoso, aposentado e proprietário de único imóvel.
2. Sentença de procedência no Juízo de origem, concedendo o benefício da isenção de IPTU, com base nos requisitos preenchidos pelo autor.
3. Recurso inominado interposto pela parte ré, sob alegação de que o autor não teria comprovado a propriedade do imóvel e que havia débito pretérito que impediria a concessão do benefício (não apresentação de Certidão Negativa de Débito).

II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a existência de débito pretérito inviabilizaria o benefício da isenção de IPTU; (ii) saber se o autor cumpriu os requisitos de comprovação da propriedade do imóvel para concessão da isenção.

III.
RAZÕES DE DECIDIR
5. O débito pretérito foi declarado inexistente em decisão judicial proferida no processo nº 5000229-51.2022.8.08.0050. Assim, o argumento utilizado pelo ente público para negar a isenção do IPTU não se sustenta, já que o débito não pode ser considerado.
6. No que tange à comprovação da propriedade do imóvel, o juízo sentenciante corretamente verificou que a parte ré não apresentou provas de outras propriedades em nome do autor. As divergências nos nomes de logradouros apresentados referem-se à alterações promovidas pelo próprio Município ao longo do tempo, sendo incapazes de refutar a titularidade do imóvel.
7. Dessa forma,
a
sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

IV.
DISPOSITIVO
8. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos.
9.
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95), condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre “o valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”.

Dispositivos relevantes citados:

- Lei n.º 9.099/95, art. 46.

- Lei n.º 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:

- STF, Tema n.º 451 (Repercussão Geral).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)